Tribunal: TJDFT
Processo: 0753425-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. A agravante alegou não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar o próprio sustento e o de sua família, e requereu gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Está em discussão se estão presentes os requisitos legais para a concessão de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do CPC asseguram o direito à gratuidade de justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada por prova em contrário.
6. No caso em exame, a agravante demonstrou auferir renda mensal abaixo de cinco salários mínimos, parâmetro adotado pelo TJDFT para concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Agravo de instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A concessão de gratuidade de justiça exige demonstração de hipossuficiência. No casoem exame, a parte autora comprovou a impossibilidade de pagar as despesas do processo.”
Dispositivos legais citados no acórdão: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 98 e 99.